Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004359-30.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VAGNER JORGE SANTINO DA SILVA - CPF: 681.458.107-87 (EMBARGADO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar parcialmente sentença, excluindo a condicionante "
enquanto perdurar o quadro clínico de neoplasia maligna
" do benefício de isenção de imposto de renda concedido ao portador de doença grave.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração atendem ao princípio da dialeticidade quando alegam vícios em questões não abordadas no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão proferida, estabelecendo uma relação lógica entre a fundamentação do julgado impugnado e as razões recursais.

4. As questões suscitadas pelos embargantes não foram objeto de deliberação no acórdão embargado, que se limitou a excluir a condicionante temporal do dispositivo da sentença, mantendo no mais a procedência do pedido inicial.

5. Os embargos de declaração não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão embargado, mas buscam introduzir questões estranhas ao seu objeto, o que inviabiliza seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
"Não se conhece de embargos de declaração quando as razões recursais não enfrentam dialeticamente os fundamentos específicos do acórdão embargado, direcionando-se a questões não abordadas no julgado."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.010, II e III; 1.022; 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED Cível n. 10102493920258110000, Rel. Des. JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.09.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
VAGNER JORGE SANTINO DA SILVA
para reformar parcialmente a sentença recorrida, excluindo do dispositivo a condicionante "
enquanto perdurar o quadro clínico de neoplasia maligna
", mantendo-se no mais a procedência do pedido inicial.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão quanto aos parâmetros para incidência de juros e correção monetária na restituição dos valores indevidamente retidos, deixando de fixar o termo inicial dos juros de mora e o índice aplicável de atualização monetária. Sustentam que, de acordo com o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula n. 188 do STJ, os juros moratórios somente podem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição.

Argumentam ainda que, como a taxa SELIC engloba simultaneamente juros de mora e correção monetária, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária no período anterior ao trânsito em julgado.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por VAGNER JORGE SANTINO DA SILVA para reformar parcialmente a sentença recorrida, excluindo do dispositivo a condicionante "
enquanto perdurar o quadro clínico de neoplasia maligna
", mantendo-se no mais a procedência do pedido inicial.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

Preliminarmente, cumpre analisar a admissibilidade dos presentes embargos de declaração sob a ótica do princípio da dialeticidade, que constitui pressuposto formal de admissibilidade de qualquer recurso, impondo ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão proferida, estabelecendo uma relação lógica entre a fundamentação do julgado impugnado e as razões recursais. Trata-se de exigência que decorre do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, aplicável aos embargos de declaração por força do art. 1.023 do mesmo diploma legal.

Analisando os embargos de declaração opostos, verifico que os embargantes não apontam, de forma específica e direta, a existência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão embargado.

Com efeito, os embargantes limitam-se a alegar omissão quanto aos parâmetros para incidência de juros e correção monetária na restituição dos valores indevidamente retidos e contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios. Ocorre que tais questões não foram objeto de deliberação no acórdão embargado, que se limitou a excluir a condicionante temporal do dispositivo da sentença, mantendo no mais a procedência do pedido inicial.

O acórdão embargado não adentrou na análise dos critérios de atualização monetária, juros de mora ou honorários advocatícios, tendo se restringido à questão específica da condicionante temporal imposta na sentença. Assim, não há que se falar em omissão ou contradição quanto a pontos que não foram objeto de deliberação pelo órgão julgador.

O que se verifica, na verdade, é que os embargantes pretendem, por via transversa, rediscutir matéria não abordada no acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Nesse contexto, os embargos de declaração não atendem ao princípio da dialeticidade, pois não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão embargado, mas sim buscam introduzir questões estranhas ao seu objeto, o que inviabiliza seu conhecimento.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE .
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em execução fiscal, alegando omissão quanto à análise da hipossuficiência como óbice ao acesso à
justiça .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da hipossuficiência da embargante como obstáculo à exigência de garantia do juízo nos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3.
Ausência de dialeticidade dos embargos de declaração, que não enfrentam os fundamentos específicos do acórdão embargado.

4. O julgado fundamentou-se na inexistência de prova pré-constituída da inatividade empresarial e na impossibilidade de dilação probatória na exceção de
pré
-executividade, matérias não rebatidas nas razões declaratórias.

5. As razões embargantes limitam-se a questões sobre hipossuficiência e garantia do juízo, aspectos não abordados no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não conhecidos. Pedido de multa indeferido.

Tese de julgamento: "
Não se conhece de embargos de declaração quando as razões recursais não enfrentam dialeticamente os fundamentos específicos do acórdão embargado, direcionando-se a questões não abordadas no julgado
.
" .

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1015554-38.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j .
10.2.2025.”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10102493920258110000, Re. Des. JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2025)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NÃO CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão embargado, em inobservância ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026